Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. As normas previstas no edital de processo seletivo devem ser observadas por todos os candidatos (princípio da vinculação ao edital), sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica (art. 37 da Constituição Federal). Precedente: Acórdão n.o 1682146.
2. Hipótese em que a Agravante apresentou documentação em desacordo com o edital, não comprovando que a instituição, atualmente, encontra-se com o cadastro deferido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA. Ausência de probabilidade do direito.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.